Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701683-50.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: MARLON ANDREY DA CRUZ DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por JOSE VALDIR PEREIRA DA SILVA em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar ao pagamento dos aluguéis atrasados. O recorrido ofereceu contrarrazões (ID 50280688). O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, foi concedida ao recorrente a oportunidade de, no prazo de 48h (quarenta e oito) horas, comprovar seu estado de hipossuficiência, com vistas à eventual concessão do benefício da gratuidade de justiça, ou, alternativamente, o recolhimento das custas/preparo, conforme despacho de ID 51027446. Em decisão de ID 52486689, foi certificado que o recorrente não atendeu integralmente ao despacho anterior, razão pela qual foi indeferido a gratuidade de justiça, ficando intimado a recolher as custas e do preparo recursal, no prazo de 48h (quarenta e oito horas). Na certidão de ID 52882028, restou certificada a inércia do recorrente. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Dessa forma, DEIXO DE CONHECER o recurso inominado por deserção. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários fixado em 10% sobre o valor da condenação (Enunciado 122 - FONAJE). Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator